Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. ALFABETIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 2,4%, aos seus proventos de aposentadoria, relativos ao período de 12/1991 a 12/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas consistem em: (i) saber se a atividade de dinamização se equipara, para fins legais, à regência de classe de alfabetização prevista na legislação que rege a GAA; e (ii) verificar se há prova suficiente do efetivo exercício de atividade de alfabetização, apta a justificar a incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria durante o período pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, atualmente regulada pela Lei Distrital no 5.105/2013, é devida exclusivamente aos professores que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizam crianças, jovens ou adultos, sendo gratificação de natureza propter laborem.
4. Os documentos constantes nos autos demonstram que, no período vindicado, a recorrente atuou em regime de dinamização, atividade distinta da regência de classe de alfabetização, compreendendo disciplinas como recreação, ensino religioso, educação artística e jogos lúdicos, que não se confundem com a atividade de alfabetização.
5. A jurisprudência atual das Turmas Recursais do TJDFT possui o entendimento no sentido de que o professor dinamizador não faz jus à percepção da GAA, por não exercer diretamente a função de alfabetizar, nos termos da legislação específica. Precedentes: Acórdãos 1990222 e 1865019.
6. Inexistindo prova robusta e inequívoca do exercício efetivo da atividade de alfabetização, incabível o pedido de incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. O exercício de atividade de dinamização não se equipara à regência de classe de alfabetização para fins de percepção da GAA. 2. A gratificação de atividade de alfabetização exige prova do efetivo exercício de regência de classe com alfabetização de crianças, jovens ou adultos, nos termos da Lei Distrital no 5.105/2013.”

Legislação relevante citada: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2038124, processo n. 0788408-66.2024.8.07.0016, Relator(a) TJDFT, Acórdão 1990222, 0756322-42.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1865019, 0773575-77.2023.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 17.05.2024, DJE 04.06.2024.